Tribunal: STF
Processo: HC 212379
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ydigoras Ribeiro de Albuquerque Junior, em favor de Geovane Barbosa Leite, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 638.572/PE.



    Colho da decisão impugnada:



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso há mais de 7 anos pela prática, em tese, de dois homicídios qualificados em comparsaria e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, a saber, disparos de arma de fogo (e-STJ fl. 8). 



    Impetrado prévio writ na origem, a ordem foi denegada (e-STJ fls. 16/24). 



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que há constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o agente encontra-se segregado há mais de 7 anos (e-STJ fl. 5). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Eventualmente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa (e-STJ fl. 7). (eDOC 4)



    No STJ, a ordem foi denegada.



    Nesta Corte, a defesa insiste na alegação de excesso de prazo a autorizar a revogação da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso de prazo não está configurado. Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-STJ fls. 19/22): 



    Inicialmente, cumpre observar, conforme Relatório Jurídico Penal, que o paciente responde a outras cinco ações penais pelo delito de homicídio qualificado nas comarcas de Moreno (Proc. nº 228-83-2007-8-17-0970), Vitória de Santo Antão (Proc. nº 3663-38-2013-8-17-1590) e Bezerros (Processos nº 1223-85-2014-8-17-0280, nº 1064-45-2014-8-17-0280 e nº 1335-54-2014-8-17-0280), possuindo, ainda, duas condenações pelo crime de roubo qualificado (Proc. nº 243.2005.000204-9 e nº 2009.83.00.004539-4) e uma condenação pelos delitos de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo (Proc. nº 74-98-2016-8-17-0760), cujo somatório das penas chega a 19 anos de prisão. 



    Consta, ainda, do referido documento, que o paciente evadiu-se por três vezes do estabelecimento prisional, nas datas de 21/01/2012, 20/01/2016 e 16/08/2018. Atente-se ao fato de que o crime em análise, em tese, foi cometido pelo paciente em 21/10/2012, ou seja, pouco tempo após a primeira evasão, o qual só foi preso preventivamente em 03/07/2014, em cumprimento a mandado de prisão expedido pela 1 s Vara Criminal da Comarca de Bezerros, conforme histórico carcerário extraído do portal da SDS. 



    Como se vê, considerando que o réu, além de responder a várias ações criminais, se evadiu por três vezes, o que, naturalmente, atrasa a marcha processual, o período de prisão não pode ser considerado excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.



    Não se pode olvidar que o fato de o paciente estar encarcerado dificulta o trâmite processual, haja vista a necessidade de expedição de carta precatória para citação e interrogatório. Ademais, o processo ficou parado por um tempo diante da dificuldade de localização do paciente, situação agravada pela fuga do mesmo. 



    Insta destacar que o prazo para a formação da culpa deve ser considerado de acordo com critérios específicos, à luz da razoabilidade. Assim, não existe um prazo absoluto para o término da instrução processual, devendo ser sempre levadas em consideração as peculiaridades de cada caso. 



    Demais disso, importa destacar que, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento foi efetivada em 30/09/2020, em que foi realizado o interrogatório do réu. 



    Dessa forma, entendo que o feito tramita regularmente, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, eis que o magistrado vem atuando diligentemente na condução do processo. [...] 



    Dessa forma, não há que se falar em excesso de prazo por aplicação do princípio da razoabilidade, diante das circunstâncias do caso concreto, isto é, a necessidade de expedição de cartas precatórias, as fugas do paciente, bem como o fato deste responder a outras ações penais por delitos graves, possuindo, inclusive, três condenações criminais. 



    Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o ora paciente evadiu-se do sistema penal por 3 vezes, além de possuir diversas outras ações em curso também por homicídios, e condenações por delitos de roubo, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. (eDOC 4)



    Embora o impetrante afirme que “o Paciente com prisão preventiva decretada desde o dia 06/02/2013”, dando a entender que ele estaria preso há mais de sete anos, o Tribunal de Justiça registrou que ele “evadiu-se por três vezes do estabelecimento prisional, nas datas de 21/01/2012, 20/01/2016 e 16/08/2018.”



    Com efeito, tem razão o Tribunal ao afirmar que “não há que se falar em excesso de prazo por aplicação do princípio da razoabilidade, diante das circunstâncias do caso concreto, isto é, a necessidade de expedição de cartas precatórias, as fugas do paciente, bem como o fato deste responder a outras ações penais por delitos graves, possuindo, inclusive, três condenações criminais.”



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    No caso, entendo justa e necessária a manutenção da prisão do paciente, consideradas as suas particularidades: possui três condenações, evadiu-se do sistema prisional por três vezes e ainda responde a mais cinco ações penais por homicídio, a evidenciar sua concreta periculosidade.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente